Tribunal: TJSP
Processo: 2172523-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento do pedido de progressão de regime – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação encontra-se em curso, com tramitação regularmente razoável, aguardando análise judicial – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento do pedido de progressão de regime – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação encontra-se em curso, com tramitação regularmente razoável, aguardando análise judicial – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na espécie – Precedentes – Cognoscibilidade – Descabimento – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2172523-86.2020.8.26.0000, da Comarca de
Piracicaba, em que é impetrante RICARDO RODRIGUES MARTINS e
Paciente ANDREZA EDWIGES SILVESTRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da presente
ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2172523-86.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
24506 CFF/C
Habeas Corpus:
2172523-86.2020.8.26.0000
Comarca:
Piracicaba
Vara:
Vara do Júri/Execuções
Processo:
1009843-79.2020.8.26.0451
Impetrante:
Ricardo Rodrigues Martins
Paciente:
Andreza Edwiges Silvestre
Habeas Corpus
Execução
Pretensão de
apressamento do pedido de progressão de regime
Via inadequada Informes evidenciadores de que a
postulação encontra-se em curso, com tramitação
regularmente razoável, aguardando análise judicial
Não conhecimento ditado pela constatação da
inexistência
de
manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer
defeito
teratológico
na
espécie

Precedentes Cognoscibilidade Descabimento
Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da suscitada demora na análise do pedido de
progressão de regime.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, questionando o excesso de execução, pugna pela concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2172523-86.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
ordem para o reconhecimento da progressão de regime prisional da
paciente (fls. 01/03).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
25/26).
Prestadas as informações judiciais (fls.
29/31), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 35/36).
É o relatório.
Incognoscível o presente habeas corpus.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“A sentenciada ANDREZA EDWIGES SILVESTRE encontra-se
recolhida no Centro de Ressocialização de Piracicaba/SP desde
11/11/2019
por
condenação
referente
ao
processo
0000970-38.2017.8.10.0070, que tramitou na Vara Única de
Arari/MA, totalizando 6 anos, 11 meses e 10 dias, como incursa no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Contudo, não há guia de recolhimento em andamento no
Estado de São Paulo, conforme consultas feitas no SIVEC e no SAJ SGC,
pois
as
informações
acima
mencionadas
foram
obtidas
exclusivamente do que consta do boletim informativo da ora
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2172523-86.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
Mesmo sem ter recebido a guia de recolhimento, foi dado
andamento da petição digital em favor da paciente. Frise-se que,
embora a petição inicial esteja assinada com a data de 04/06/2020,
apenas em22/06/2020 foi distribuída para esta Vara.
Em seguida, para dar prosseguimento ao pedido, ainda que
ausente a guia de recolhimento da reeducanda, que, repito, não foi
remetida pelo TJMA, foi elaborada uma simulação de cálculo de
penas com base nas escassas informações do boletim informativo e
feita consulta ao site do TJMA, porém sem encontrar quaisquer
informações do citado processo criminal, sendo aberto vista ao
Ministério Público no dia 24/06/2020.
Em 30/06/2020, oito dias após a distribuição da petição,
portanto, foi determinada a solicitação de informações sobre a
condenação para a vara de conhecimento, pois seria inviável análise
aprofundada do cumprimento do requisito objetivo sem consultar, ao
menos, a sentença condenatória e, com isso, ter conhecimento se a
sentenciada possui outras condenações naquele Tribunal ou, até
mesmo, se o delito se trata de tráfico privilegiado. Anote-se que, no
dia seguinte, as informações foram solicitadas por correio eletrônico
e reiteradas na data de hoje.
Importante salientar também que, sem saber da existência
de outras condenações, há dúvidas quanto à competência da
execução desta pena, pois não é possível dimensionar se a guia se
refere a novo executado e, portanto, de competência do DEECRIM
Campinas.
Ademais, em que pese a manifestação do Ministério Público a
respeito do não adimplemento da multa penal, as informações foram
solicitadas para averiguação do cumprimento do requisito objetivo,
frise-se, tão somente para averiguar o requisito objetivo, posto que
apenas com a juntada dessas informações é que seria possível
esgotar a análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2172523-86.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
Não há que se falar em desídia deste juízo, ao contrário, em
curto período desde a entrada do pedido, sem a devida guia de
recolhimento, documento essencial, está sendo diligenciado com a
presteza de sempre, procurando regularizar o pedido, o que seria de
competência do subscritor do pedido, mas para que não paire
nenhuma dúvida da legalidade do ato. (...)”. fls. 29/31.
Ora, como é cediço, o remédio heroico
não é instrumento adequado ao objetivo da aceleração de processos ou
seus respectivos incidentes, mormente no presente caso, em que a
execução está tendo tramitação, menos célere, é verdade, mas por conta
de adversidades fáticas que vêm sendo superadas e que não podem ser
simplesmente tidas por inexistentes.
Nessa direção:
“(...) O writ não é o instrumento adequado para o
apressamento de processo ou incidente processual. Sua
utilização tem como escopo salvaguardar a liberdade de
locomoção do indivíduo. 3. Ordem denegada.” (STJ, 5a Turma,
HC no 119.510/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu, DJ
01.12.2011)
Não se vislumbra, no caso concreto e até
o presente momento, qualquer elemento apto a evidenciar desídia do
aparelho judiciário na condução do feito, especialmente porque o
Magistrado, conforme se extrai do conteúdo das informações, tem
envidado esforços para que seja garantida a razoável duração do processo
executório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2172523-86.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
Logo, ainda que com certa dilação,
inarredável o reconhecimento de existiram (e ainda existem) circunstâncias justificadoras que a determinaram, como aqui
minudentemente alinhavado pela digna autoridade apontada como
coatora.
Os
prazos
processuais
devem
ser
sopesados de forma globalizada, não se legitimando meras contagens
aritméticas, até porque a extensão deve ser considerada com relação à
peculiaridade de cada execução, em busca do necessário equilíbrio entre
os direitos das pessoas e a necessidade social, de forma isonômica, tudo
de acordo com o critério da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável a incognoscibilidade
da impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)